Tribunal: TJSP
Processo: 1019112-83.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INADMISSIBILIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE APÓS A LEI No 10.931/2004. NECESSIDADE DE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INADMISSIBILIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE APÓS A LEI No 10.931/2004. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, ante a presença de fundamentação clara e suficiente, em conformidade com o artigo 489, § 1o, II, do CPC, sendo certo também que a devolutividade da apelação autoriza a reanálise integral da controvérsia. 2. A prova documental produzida permite reconhecer que houve a entrega da notificação no endereço da devedora fiduciante, de modo que produziu os seus efeitos. Diz o § 2o, do artigo 2o do Decreto-lei no 911, de 1969, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. A invocação da teoria do adimplemento substancial, segundo entendimento que já se cristalizou na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, não encontra respaldo no âmbito da alienação fiduciária, ante a existência de regramento específico, que torna inviável a sua aplicação. 4. Não purgada a mora no momento oportuno, a ausência de comprovação de pagamento integral do débito contratual afasta a possibilidade de restabelecimento da posse do bem pelo devedor fiduciante, consoante jurisprudência consolidada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. 5. Em razão do resultado do julgamento e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.